Tribunal: TJPA
Processo: 0000270-09.2001.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000270-09.2001.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRIGORIFICO SIMENTAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONSTATADA. TEMA 179 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI 6.830/80, DA SÚMULA 314 DO STJ E TEMAS REPETITIVOS 566, 567, 568, 569, 570 E 571 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o Juízo de origem declarou a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado.

2. De acordo com a pacífica Jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: 1) o decurso do tempo previsto em lei; e 2) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

3. A partir da análise dos autos, verifica-se que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente. Não há prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre do próprio aparelho judiciário. Aplicação da Súmula 106 do STJ. Tese relativa ao Tema 179 do STJ. Jurisprudência pacífica.

4. Nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF), o prazo da prescrição intercorrente começa a contar somente após o término do período de suspensão do feito executivo. Súmula 314 do STJ. Resp. nº. 1.340.553-RS. Teses relativas aos Temas Repetitivos de números 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ.

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/11/2023 a 21/11/2023, à unanimidade em conhecer e dar provimento à apelação, desconstituindo a sentença impugnada e determinando o retorno dos autos à origem, para o devido prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id 6260905) contra sentença (Id. 6260905) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos da execução fiscal proposta em face de
FRIGORIFICO SIMENTAL LTDA
, declarou a prescrição intercorrente do crédito executado e julgou extinta a ação, com resolução de mérito.

Em suas razões, o apelante alega, em resumo:
a)
preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, notadamente por se limitar a invocar precedente sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos (art. 489, §§ 1º e 2º do CPC);
b)
violação do art. 40, da Lei 6.830/80, por ausência de intimação prévia da Fazenda;
c)
inocorrência de prescrição, tendo em vista a paralisação decorrente de atos alheios à vontade do exequente; c) incidência da Súmula 106 do STJ. Ao final, pede o provimento do recurso, para afastar o reconhecimento da prescrição.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (Id. 6260906).

Ministério Público exarou parecer pela desnecessidade de sua atuação, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

I.
Juízo de admissibilidade

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

II.
Preliminar de nulidade da sentença

O apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, notadamente por se limitar a invocar precedente sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos (art. 489, § 1º,e 2º do CPC).

Verifica-se que a preliminar em tela se confunde com o próprio mérito do recurso, considerando que o precedente invocado pelo Juízo sentenciante (Resp. nº. 1.340.553-RS) versa justamente sobre os critérios para a caracterização da prescrição intercorrente. Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

III.
Mérito

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado do Pará em face FRIGORÍFICO SIMENTAL LTDA. A execução refere-se à CDA inscrita em 1998 (fls. 04). O executado foi devidamente citado em outubro de 2006, dela o exequente tomou ciência em abril de 2012 (fls. 19). O réu presentou bem a ser penhorado (fls. 09), o qual foi rejeitado pelo exequente conforme documento de fls. 32. O exequente pede o prosseguimento da execução fiscal e a inscrição do executado através do Serasajud (fls. 60). DECIDO Cabe reconhecer a prescrição que é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo magistrado. Na hipótese dos autos, tenho por inaplicável o disposto no art. 10 do CPC, considerando que as regras da experiência subministradas pelo que se observa ordinariamente (art. 375 do CPC) demonstram que as manifestações dos exequentes, quando instados a se manifestarem sobre a prescrição, sempre ocorrem no sentido de não reconhecê-la, imputando culpa ao Poder Judiciário e valendo-se da súmula 106 do STJ, entendimento que este juízo não reconhece como válido em razão da interpretação sistemática e, em especial, em razão da filtragem constitucional que se deve adotar, conforme será abaixo explanado. Aplica-se o Enunciado 3 da ENFAM: É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa. Trata-se de ação de execução fiscal que agoniza nos escaninhos desta serventia judiciária há mais de 19 (dezenove) anos, sem que se tenha localizado os bens do devedor passíveis de penhora. Registre-se que ao caso tem-se perfeita adequação à tese fixada em regime de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) O exequente teve ciência da não localização de bens passiveis de penhora em 02/2014 (fls. 32). Nos termos do julgado acima, a partir desta data iniciou-se de forma ininterrupta o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. DISPOSITIVO Diante do exposto, de ofício reconheço a prescrição da pretensão executiva e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Sem custas em razão da isenção do exequente. Sem condenação em honorários, tendo em vista que não houve comparecimento dos executados aos autos. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.”

A controvérsia recursal reside na caracterização da prescrição intercorrente.

A prescrição tributária dita originária (ativa, ordinária ou direta) está insculpida no
caput
do art. 174 do CTN e ocorre entre a constituição do crédito tributário e o despacho de citação do executado.

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005).

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

A prescrição intercorrente “ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (REsp 1620919 PR).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso representativo de controvérsia sobre execução fiscal (REsp 1.102.431/RJ), fixou a tese relativa ao Temas
179
, nos termos adiante:

“Tema 179: A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor
, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ. (REsp 1.102.431/RJ).” (Grifo nosso)

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”

A partir da leitura dos autos, verifica-se o seguinte:

1. O crédito executado foi inscrito em dívida ativa em 30/03/2001 (ID 6260898). A ação foi ajuizada em 10/05/2011. O despacho que ordenou a citação foi proferido em 28/05/2001 (ID 6260898);

2. Em 24/11/2015 o juízo extinguiu o processo com resolução do mérito por prescrição intercorrente (Id. 6260902);

3. o Exequente apelou em 10/12/2015;

4.
em 28/06/2016 o recurso de apelação foi distribuído a minha relatoria (Id. 6260903);

5.
em 25/02/2019, o recurso de apelação foi julgado procedente anulando a sentença
(Id. 626004), nos termos da ementa seguinte:

“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 40 DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. 1. Em se tratando de execução fiscal, o juiz poderá reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente, desde que, ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980; 2. A prescrição intercorrente, decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, importa em error in procedendo, impondo a anulação da sentença objurgada; 3. Apelação conhecida e provida. Em reexame, sentença anulada.”

4) Em 17/06/2019 o juízo recebeu os autos em 1ª grau e determinou a intimação do exequente para requerimentos pertinentes (Id.);

5) Em 20/10/2019, o Estado reiterou os pedidos formulados nas petições de Id’s. 6260901 e 6260905 antes da primeira sentença de extinção.

(Id. 6260901)

(Id. 6260905)

6) Em 15/09/2020, o processo foi novamente extinto por prescrição intercorrente, sem a prévia oitiva do exequente;

Da leitura da sentença verifico que desafia o REsp 1340553, assim como o Enunciado de
Súmula nº. 314 do Superior Tribunal de Justiça
,
no qual foram fixadas as teses relativas aos Temas Repetitivos de números 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ
:

“Súmula 314 do STJ

Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
. (Grifo nosso)

Tema 566 do STJ:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito
da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
. (Grifo nosso)

Temas 567 e 569 do STJ:

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
. (Grifo nosso)

Tema 568 do STJ:

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. (Grifo nosso)

Temas 570 e 571 do STJ:

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.” (Grifo nosso)

Com efeito aplicando a orientação jurisprudencial acima deveria o juízo observar que: em 24/11/2015 o processo foi extinto por prescrição intercorrente; que em 10/12/2015 o Estado interpôs recurso de apelação e o recurso somente foi julgado em 25/02/2019, com retorno dos autos a origem em 17/06/2019.

Por obvio que o interstício entre a data da interposição da primeira apelação e data de seu julgamento não pode ser considerada como suspensão ou arquivamento para fins de prescrição intercorrente.

Ademais seguindo a linha do REsp 1340553 os requerimentos feitos pelo exequente deverão ser processados, ainda que para além da soma dos dois prazos 1 (um) ano de suspensão + o prazo da prescrição aplicável, pois citado o devedor e penhorados bens, a qualquer tempo, mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, notadamente na data do protocolo que requereu a providência.

Verifico que a diligência requerida pelo exequente não foi processada. Não há inercia do exequente.

Não havendo inércia por parte do Estado pelo período de 5 (cinco) anos, não se pode falar em prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado na Súmula 106 e no Tema 176 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, cito outros julgados do STJ, que corro,boram a conclusão aqui adotada:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

2. No caso dos autos, ficou efetivamente demonstrado que o credor tomou todas as medidas necessárias para imprimir andamento ao feito, não se caracterizando desídia ou inércia na condução do processo.

3. O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os arestos, tampouco a interpretação divergente recebida pela jurisprudência pátria.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.211.256/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de
27/4/2023
). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO. ÚLTIMA DILIGÊNCIA QUE COMPETIA AO SERVIÇO CARTORIAL FORENSE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106/STJ. VALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Enquanto não houver interrupção do prazo prescricional, o que se tem é a consumação da prescrição ordinária, nos termos do art. 174 do CTN. Inaplicabilidade do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (AgRg no REsp 1210519/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 10/02/2011).

2.
Configurada a culpa da máquina judiciária pela demora na citação, aplicável o comando previsto na Súmula 106/STJ, segundo a qual, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

3.
Caso em que o processo ficou paralisado de 21/01/1999 até 04/12/2008, aguardando apreciação, pelo juízo da causa, de petição do órgão fazendário, revelando-se desinfluente, na espécie, a inação da parte exequente em reiterar o pleito formulado nessa mesma petição
.

4. A discussão posta nos autos se resume à valoração que o Tribunal de origem fez acerca de fatos desenganadamente incontroversos. Não incidência do óbice previsto na Súmula 07/STJ. Precedentes.

5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp 1441014/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 12/12/2014).” (Grifo nosso).

O art. 40 da Lei nº. 6.830/80 assim dispõe:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.” (Grifo nosso)

A partir da leitura das disposições acima, observa-se que o prazo da prescrição intercorrente começa a contar somente após o término do período de suspensão do feito executivo.

Conforme demonstrado, o Juízo de origem não demonstrou qualquer inércia por parte do exequente, tampouco observou o período de suspensão do feito para iniciar a contagem do prazo prescricional.

Estando evidenciada a ausência de prescrição intercorrente, a sentença deve ser desconstituída, para o regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto
, conheço e dou provimento à apelação,
desconstituindo a sentença impugnada e determinando o retorno dos autos à origem, para o devido prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/11/2023